Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705001-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NOEMI FERREIRA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar. 2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 3. Em análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina ESSURE não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário, de acordo com as Instruções de Uso – Sistema ESSURE, “o sistema Essure, sob visualização histeroscópica, coloca um micro-dispositivo Essure na seção proximal do lúmen da trompa de Falópio. Quando o microdispositivo Essure é expandido, durante a libertação, fica firmemente fixo à trompa de Falópio. Posteriormente, o micro-dispositivo suscita uma resposta benigna intencional dos tecidos, a qual resulta em crescimento para o interior do micro-dispositivo, o que o prende firmemente à trompa Falópio. Esta resposta benigna do tecido é local, fibrótica e de natureza oclusiva”. 3.2. De acordo com a Nota Técnica exarada pela ANVISA, “o produto de nome comercial “SISTEMA ESSURE” Registro Anvisa 80274190001, foi regularizado na ANVISA em 02/02/2009 pela empresa Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA – CNPJ: 02.643.718/0001-21, sete anos após sua autorização pré-mercado (PMA) ter sido concedida pela Autoridade Regulatória em Saúde dos Estados Unidos (FDA). Desde então, como parte das suas responsabilidades no âmbito da vigilância pós-mercado, a Anvisa tem monitorado os aspectos de segurança e eficácia no uso e performance do ESSURE em território brasileiro, bem como atualizando-se sobres os resultados das atividades de vigilância desenvolvidas por Autoridades Regulatórias em Saúde estrangeiras.” 4. Compulsando os autos, não há indícios de violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação do referido dispositivo contraceptivo, já que entre a ciência da recorrente a respeito do procedimento de implantação do dispositivo e a conferência médica houve o transcurso de aproximadamente quatro meses, tempo hábil para cientificação da autora/apelante e possibilidade de desistência. 5. Não obstante a apelante defender que o réu/apelado foi omisso e negligente na prestação do serviço, temse que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que inexiste liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo discutido nos autos, já que, de acordo com o Laudo Médico-Pericial contido nos autos, mesmo após orientada a retornar 90 (noventa) dias do procedimento de inserção do dispositivo para revisão, a recorrente somente realizou consulta pós-operatória 16 (dezesseis) meses após o referido procedimento. 5.1. Verifica-se que o acompanhamento médico pós-operatório foi inadequado em razão da inércia da apelante, haja vista que não foram realizadas as avaliações pós-operatórias exigíveis, em especial a histerossalpingografia que deve ser realizada 90 (noventa) dias após o procedimento, avaliação esta exigível para confirmar a adequada posição do dispositivo e a correta oclusão tubária. 6. No que concerne à retirada do dispositivo, é certo que é procedimento a ser avaliado por junta médica, com a tomada de decisão baseada com cautela e monitoramento, cientificando a parte tanto acerca do risco de manutenção, quanto do risco de retirada. 7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, ao argumento de que teria sido violado o dever de informação relativo à irregularidade na implantação do dispositivo contraceptivo de esterilização voluntária o que, em seu entendimento, teria comprometido o denominado consentimento informado; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que o nexo de causalidade restou configurado na falha do atendimento realizado pelo ente estatal no procedimento de instalação de Essure e as devidas sequelas no corpo da recorrente, a ensejar a responsabilização pelos danos morais que entende devam ser compensados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 93, inciso IX, 37, § 6o, e 196, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da deficiência da prestação jurisdicional e existência do nexo causal entre os danos sofridos pela recorrente e a suposta falha por parte do ente estatal no procedimento médico. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996 e 43, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, no que se refere à alegada inobservância ao dever de informação, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, observa-se que, antes da realização do procedimento de inserção do dispositivo em questão, ocorrido em março/2014 (Id. 28032964 – p. 24), a requerente/apelante foi submetida à Conferência Médica em novembro/2013, momento em que os dados clínicos da autora foram analisados e os médicos concordaram com a realização da esterilização cirúrgica solicitada após o conhecimento da apelante das ‘demais opções anticoncepcionais reversíveis, riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão’ (Id. 28032964 – p. 16)” (ID Num. 29288982 - Pág. 10), que “Ademais, observa-se que, além da requerente/recorrente ter comparecido à Palestra de Planejamento Reprodutivo em novembro/2013 (Id. 28032964 – p. 10), esta e seu companheiro assinaram em dezembro/2013 o “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE” (Id. 28032964 – pp. 18/19), no qual expressamente se declararam estar satisfeitos com as informações recebidas e que compreendem o alcance e riscos do tratamento” (ID Num. 29288982 - Pág. 10) concluindo que “Portanto, não há indícios de violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação” (ID Num. 29288982 - Pág. 10). Quanto à inexistência do nexo causal, o órgão colegiado concluiu que “Logo, inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora/recorrente e a atuação do Estado, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, devendo a r. sentença ser mantida” (ID Num. 29288982 - Pág. 20) com base na assertiva de que “Dessa forma, não obstante a apelante defender que o réu/apelado foi omisso e negligente na prestação do serviço, tenho que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que, em análise aos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se inexistir liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo discutido nos autos, já que, de acordo com o Laudo Médico-Pericial elaborado pelo médicoperito Hugo Ricardo Valim de Castro em 12/03/2021 (Id. 28033026 – pp. 1/79), mesmo após orientada a retornar 90 (noventa) dias do procedimento de inserção do dispositivo para revisão, consoante registro do Prontuário da requerente disposto no Id. 28032965 – p. 2, a recorrente somente realizou consulta pósoperatória 16 (dezesseis) meses após o referido procedimento, conforme Prontuário de Id. 28030058 – p. 3” (ID Num. 29288982 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 93, inciso IX, 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Também, não merece subir o apelo extremo quanto à alegada contrariedade ao artigo 196 da Carta Magna, tendo em vista que infirmar a conclusão da turma julgadora de que “...não restou demonstrado nos autos a existência de liame entre os danos alegados pela ora recorrente e a inserção do dispositivo e o acompanhamento após o procedimento de implantação do citado dispositivo” (ID Num. 30987799 - Pág. 6) é medida sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017